Tribunal: TCU
Processo: 008.328/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com códigoUasg 982559 (Objeto: Notas de Empenho vinculadas a empresa FABMED Distribuidora Hospitalar Ltda, CNPJ no 05.400.006/0001-70, por meio de adesão a uma Ata de Registro de Preço, Pregão Eletrônico 014/2022, Processo Licitatório 016/2022, do Consórcio dos Municípios Pernambucanos, CNPJ no 22.824.173/0001-67.Contratos de nos 086/2022, no 12/2023, no 92/2023, junto a MS HOSPITALAR Ltda, CNPJ no 36.191.620/0001-00. Com as Notas de Empenho Listadas Abaixo.Contratos de nos 011/2021, no 46/2021, no 25/2022, no 76/2024 , junto a ZUCK Papeis Ltda, CNPJ no 23.232.280/0001-69. Com as Notas de Empenho Listadas Abaixo.)

Inteiro teor:
Acórdão 4081/2025-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de denúncia acerca de supostas irregularidades na aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS), destinados ao custeio de ações e serviços de saúde no município de São Bento do Una/PE, nos exercícios de 2021 a 2024; Considerando que o denunciante alega, em síntese, aumento expressivo e desproporcional dos gastos com medicamentos; aquisição de itens já fornecidos no âmbito do Programa Farmácia Popular; contratação de empresas com indícios de vinculação a grupo econômico; ausência de transparência e irregularidades contábeis e documentais; Considerando que a documentação apresentada preenche os requisitos de admissibilidade aplicáveis às representações, tendo em vista a legitimidade do autor para representar a este Tribunal; Considerando, no entanto, que, em exame sumário realizado pela unidade instrutora (peça 34), restaram constatados baixo risco, baixa materialidade e baixa relevância dos fatos narrados pelo denunciante; Considerando que, no caso concreto, não se verifica a existência de elementos que justifiquem, neste momento, a atuação direta desta Corte, mostrando-se suficiente o encaminhamento da situação à unidade jurisdicionada, para que seja dado o adequado tratamento, mediante adoção das providências internas de sua alçada; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso II, 237, inciso III e parágrafo único, e 250, inciso I, todos do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 103, §1o, e 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a documentação encaminhada como representação, procedendo-se à devida alteração da natureza do presente processo, e considerar prejudicada a continuidade de seu exame, em razão do baixo risco, da baixa relevância e da baixa materialidade de seu objeto; levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos; encaminhar cópia integral dos autos, incluindo este acórdão, ao Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde (Denasus), para adoção de providências internas de sua alçada; encaminhar cópia desta deliberação e da instrução à peça 34 ao denunciante; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 008.328/2025-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Município de São Bento do Una/PE. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Luiz Augusto Nagel Hulse (64812/OAB-SC), representando o denunciante. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.